Tribunal: TJBA
Processo: 8106948-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106948-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. COISA JULGADA DECLARATÓRIA FORMADA NO JUIZADO ESPECIAL. ABRANGÊNCIA CONTRATUAL DA RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE DA ESTIPULANTE. TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPRESSÃO DA ALÍNEA CONDENATÓRIA POR EMBARGOS DA PRÓPRIA APELANTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE O QUANTUM. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DA LEI Nº 9.099/1995 À JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial c/c repetição de indébito, movida pela estipulante TIC Distribuidora de Bebidas Ltda., reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais com base em coisa julgada declaratória anterior e condenando à restituição dos valores pagos a maior no triênio prescricional. A Apelante pretende: (i) limitar a restituição à cota-parte da beneficiária individual que figurou no processo originário do Juizado Especial; e (ii) converter o teto de 40 salários mínimos em valor nominal fixo de R$ 52.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada declaratória formada em processo de beneficiária individual restringe a restituição à sua cota-parte ou alcança o contrato coletivo em sua integralidade, em favor da estipulante pagadora; e (ii) estabelecer se o teto de 40 salários mínimos da Lei nº 9.099/1995 vincula a Justiça Comum e deve ser convertido em valor nominal fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A declaração de abusividade proferida pelo Juizado Especial recaiu sobre as cláusulas de reajuste do contrato coletivo em sua integralidade, e não sobre a relação individual da beneficiária autora. A alínea (c) da sentença do Juizado, que continha a condenação pecuniária limitada a 40 salários mínimos, foi suprimida nos Embargos de Declaração por reconhecimento de ilegitimidade ativa da pessoa física, sem exame do mérito ressarcitório, de modo que a coisa julgada material abrange exclusivamente as alíneas (a) e (b), relativas à declaração de abusividade e à fixação dos índices ANS. 4. A empresa estipulante, na qualidade de pagadora integral das mensalidades do contrato coletivo, detém legitimidade autônoma para a pretensão condenatória de repetição do indébito, fundada no enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do CC/2002), sujeita ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, conforme Tema 610 do STJ. A presente ação é demanda autônoma de natureza condenatória, valendo-se da coisa julgada anterior apenas como causa de pedir remota. 5. O limite de 40 salários mínimos da Lei nº 9.099/1995 é restrição de competência ratione valoris inerente ao rito sumaríssimo, sem aptidão para se irradiar como limitação material perante a Justiça Comum. A única parte do julgado originário que continha tal teto — a alínea (c) — foi suprimida pelos próprios embargos de declaração da Apelante, de modo que inexiste coisa julgada material sobre o quantum de restituição; e a estipulante, por ser pessoa jurídica sem capacidade postulatória perante os Juizados Especiais Cíveis, jamais realizou a renúncia do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995. 6. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível quando o recurso é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada declaratória formada em processo de beneficiária individual de plano de saúde coletivo empresarial, que reconhece a abusividade das cláusulas de reajuste do contrato, não restringe a pretensão condenatória de repetição de indébito à cota-parte daquela beneficiária, cabendo à pessoa jurídica estipulante, na qualidade de pagadora integral das mensalidades, a legitimidade para pleitear a restituição global do indébito em ação autônoma perante a Justiça Comum.

2. O teto de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 é restrição processual do rito dos Juizados Especiais Cíveis, inaplicável à Justiça Comum quando a parte credora jamais submeteu sua pretensão àquele foro; suprimida por embargos de declaração a única parte da sentença que continha tal limitação, inexiste coisa julgada material sobre o quantum de restituição que pudesse vincular a Justiça Comum, sendo vedada a conversão do parâmetro em valor nominal fixo.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 3º, IV, 876 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 503; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.360.969/RS, Segunda Seção, j. 10/08/2016 (Tema Repetitivo 610).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106948-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Apelada a
TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03